Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-03.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE A CREDORES. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO E REGISTRO DE ESCRITURA. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. VERIFICADA. INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES. CONSTATADA. PREJUÍZO AO CREDOR. DEMONSTRADO. FRAUDE A CREDORES. CONFIGURADA. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. O juízo a quo reconheceu a fraude a credores na doação do imóvel realizada pelos réus. Diante desta percepção de que o negócio jurídico está eivado de ilegalidade, mesmo que se tratando de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, este vício contamina toda a negociação, fazendo jus ao bloqueio da transação. Trata-se de medida necessária plenamente adequada ao caso em tela, conforme preconiza o art. 171, II do Código Civil. Afastada a preliminar de pedido extra e ultra petita.
2. O apelo fundamentou seus pleitos, mesmo havendo repetição de argumentos empregados na contestação e não ter se dirigido biunivocamente aos pontos tratados na sentença, se fazendo opor à sentença em seus termos. Ficou caracterizada a contraposição às alegações do decisum de primeira instância. Afastada a preliminar violação ao princípio da dialeticidade.
3. A doação de parte do imóvel se deu em 21/02/2020 e a origem do crédito remonta ao período de 04/06/2012 a 05/03/2015, relativo a alugueres não quitados referente ao imóvel localizado na QN 310, conjunto 1, Lote 2. Mesmo que o reconhecimento do crédito tenha se dado em 18/08/2020 e a homologação do laudo contábil que ampara a cobrança em 19/12/2020, datas posteriores à doação, a razão que germinou os créditos são precedentes (Enunciado 292 do CJF).
4. Diante da apuração dos bens e recursos dos apelantes para fazerem frente à execução da dívida de alugueres, constam a oferta de imóvel de terceiros, de empresa do qual o apelante é cotista, dado em garantia, certidões dos Cartórios de Registro de Imóveis de Brasília, onde se comprova que os apelantes não possuem nenhum imóvel, exceto o de sua residência, protegida pela Lei 8009/90 e o objeto deste processo. Não consta nos autos a oferta de outra forma de cumprir com a obrigação executada.
5. Fica caracterizada a condição de insolvência dos devedores na medida em que não foi possível apurar e nem tampouco foi ofertado, meios de saldar a dívida. A doação da propriedade dos primeiros apelantes aos seus filhos, cujo valor seria capaz de cobrir o débito em execução, se mostra oportunista e identificável fraude a credores, sendo visível o prejuízo iminente a estes (arts. 158 e 161 do CC).
6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
7. Recurso conhecido. Preliminares de pedido extra e ultra petita e violação ao princípio da dialeticidade rejeitadas. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.